Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-51.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1003025-51.2020.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA
Recorridas: DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A. e ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003025-51.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME - CNPJ: 08.820.554/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003025-51.2020.8.11.0024

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

Recorrida
s
:
DAM
Á
SIO EDUCACIONAL S.A.
e

ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022